Tribunal: TJSP
Processo: 1109590-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (60 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato celebrado em 2000, sujeitando-se à Resolução CONSU no 6/1998. Resolução que prevê reajuste quando beneficiário completar

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (60 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato celebrado em 2000, sujeitando-se à Resolução CONSU no 6/1998. Resolução que prevê reajuste quando beneficiário completar 60 anos. Autora completara a idade de sessenta anos quando transcorridos mais de 10 anos de vigência da apólice de seguro. Inobservância do § 1odo art. 2o da aludida Resolução. Aplicação de reajuste por idade no percentual de 92,82%. Ilegalidade evidenciada. Nulidade da cláusula contratual impositiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1109590-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., são apelados IRENE PISZGZMAN e BEATRIZ
PISZGZMAN ZUGMAN (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
2
Voto no 29.246
Apelação no 1109590-90.2017.8.26.0100 (Prioridade – Idoso)
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cominatória / Plano de saúde
Apelante: Sul América Seguro Saúde S/A
Apelada: Irene Piszgman
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa
etária (60 anos). Necessidade de previsão
contratual, respeito aos limites e requisitos
legais e observância ao princípio da boa-fé
objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp.
1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante.
Contrato celebrado em 2000, sujeitando-se à
Resolução CONSU no 6/1998. Resolução que
prevê reajuste quando beneficiário completar
60 anos. Autora completara a idade de
sessenta anos quando transcorridos mais de
10 anos de vigência da apólice de seguro.
Inobservância do § 1odo art. 2o da aludida
Resolução. Aplicação de reajuste por idade no
percentual de 92,82%. Ilegalidade evidenciada.
Nulidade da cláusula contratual impositiva.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 251/257) que julga
procedente a ação para declarar a nulidade do ajuste de faixa
etária determinar o afastamento de todos os reajustes
implementados pela ré que tenham ultrapassado os limites
anuais autorizados pela ANS, bem como daqueles decorrentes
de faixa etária que tenham ocorrido em virtude da inserção da
parte autora na faixa etária de 60 anos; apela a operadora de
saúde vencida postulando a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
3
Por suas razões recursais (fls. 259/269), a
operadora de saúde aduz, em síntese, que o reajuste aplicado
estava previsto contratualmente, sendo, portanto legal, nos
termos da Sumula no 3/2001 da ANS e do REsp n.o 1.568.244/RJ.
Assevera que o reajuste etário imposto
possui clara previsão contratual, observa as determinações da
agência reguladora e não importa em aplicação de percentual
exagera do consumidor. Dessa forma, afirma que a apelante
cumpre o precedente vinculante do STJ (REsp n.o 1.568.244-RJ).
Pede a inversão da verba sucumbencial e o provimento do
recurso.
Recurso
preparado
(fls.
270/271)
e
respondido (fls. 274/286).
O parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 306/309).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do reajuste por faixa etária aos 60 anos de
idade: ilegalidade
Do
bojo
probante
tem-se
que
a
consumidora, que completara 62 anos de idade (nascida em
22/10/1957), é beneficiária do plano de assistência médica
individual na modalidade tradicional oferecido pela ré.
Ocorre que, ao completar 60 anos de
idade (em 2017), fora surpreendida com um reajuste expressivo
na mensalidade do aludido seguro-saúde, razão pela qual
ingressara com a presente ação visando a declaração de
nulidade da cláusula contratual que determina o reajuste de faixa
etária e a restituição dos valores pagos.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
4
Dos autos restou incontroverso que as
partes convencionaram o reajuste do prêmio mensal por
mudança de faixa etária (cláusula 14 - fls. 115), sendo que o
contrato fora celebrado em 14/09/2000, após a Lei no 9.656/98,
fato incontroverso.
A cláusula contratual prevê o seguinte,
verbis:
“14. TABELA DE PREMIOS MENSAIS
A tabela de prêmios da seguradora está expressa
em US cujo valor, por segurado, varia de acordo
com o plano contratado e sua faixa etária.
(...)
14.2. Variação dos Prêmios por Mudança de
Faixa Etária
Sempre que ocorrer alteração na idade do
segurado, de forma a enquadra-lo em outra faixa
etária,
o
prêmio
mensal,
serão
aquele
correspondente à nova faixa etária, a partir do me
em que o segurado ou seus dependentes fizerem
aniversário. Indicamos abaixo, os percentuais de
aumento dos prêmios de seguro, em decorrência
de mudança de faixa etária.
(fls. 115).
Como cediço, os reajustes por idade
encontram permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.
A decisão paradigmática proferida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
no 1568244/RJ, declarou a ausência de abusividade no reajuste
por mudança de faixa etária, o qual equilibra a repartição dos
riscos
com
o
critério
da
solidariedade
intergeracional,
resguardada a eventual abusividade, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
5
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. “O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem
excessivamente
o
consumidor
ou
discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016) (g.n).
Destarte, é possível a variação do valor
das mensalidades em virtude do avanço da idade do beneficiário,
desde que haja expressa previsão no contrato, que se observem
os limites impostos pela Lei 9.656/98 e que não se estabeleçam
índices extremamente onerosos e desarrazoados.
Ademais, o reajuste deverá observar: I) a
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de
contrato anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução
CONSU no 6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução
Normativa ANS no 63/2003, quando se tratar de contrato firmado
a partir de 01/01/2004.
Na peculiaridade dos autos, tendo sido o
contrato de seguro saúde da requerente firmado em 2000, sujeita-
se ao que dispõe a Resolução no 6/1998 do CONSU. A aludida
normativa fixa que, verbis:
“Art. 1° Para efeito do disposto no artigo 15 de Lei
9.656/98, as variações das contraprestações
pecuniárias em razão da idade do usuário e de
seus dependentes, obrigatoriamente, deverão ser
estabelecidas nos contratos de planos ou seguros
privados a assistência à saúde, observando-se as
07 (sete) faixas etárias discriminadas abaixo:
I - 0 (zero) a 17 (dezessete) anos de idade;
II - 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
6
III - 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos de idade;
IV - 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos de
idade;
V - 50 (cinqüenta) a 59 (cinqüenta e nove) anos
de idade;
VI - 60 (sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos de
idade;
VII- 70 (setenta) anos de idade ou mais.
Art. 2o - As operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde poderão adotar
por critérios próprios os valores e fatores de
acréscimos das contraprestações entre as faixas
etárias, desde que o valor fixado para a última
faixa etária, não seja superior a seis vezes o valor
da
primeira
faixa
etária,
obedecidos
os
parâmetros definidos no Art. 1° desta Resolução.
§ 1o A variação de valor na contraprestação
pecuniária não poderá atingir o usuário com mais
de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de
um plano ou seguro há mais de 10 (dez) anos,
conforme estabelecido na Lei n° 9.656/98.” (g.n)
Nessa
exata
medida,
embora
a
determinação das faixas etárias previstas no contrato esteja em
harmonia com a Resolução Normativa, observa-se que a autora
completara a idade de sessenta anos em 22/10/2017 quando
transcorridos mais de 10 anos de vigência da apólice de seguro.
Nesse percurso, o reajuste aplicado não
está em consonância com o disposto no § 1o do art. 2o acima
transcrito, dado que o reajuste fora aplicado após a autora
completar 10 anos de permanência no plano de saúde.
Não é juridicamente acertada, outrossim, a
argumentação da recorrente de que a previsão contratual está
em estrita consonância com a norma regulamentadora.
A imposição de reajuste por mudança de
faixa etária ao segurado idoso com permanência superior a 10
anos no plano de saúde firmado após a vigência da Lei no
9.656/1998 é incompatível com a decisão paradigmática proferida
no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
7
Por certo, a norma regulamentar é clara
em vedar que a variação atinja aqueles usuários que
permanecem no plano de saúde há mais de 10 anos, esse o
exato espelho dos autos (“A variação de valor na contraprestação
pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade,
que participa de um plano ou seguro há mais de 10 (dez) anos”).
Não basta, por conseguinte, que a
cláusula preveja a correta indicação dos índices e das idades nas
quais o reajuste será aplicado, sem contudo, respeitar o que
dispõe o aludido § 1o.
Não há, ainda, como deixar de reconhecer
a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual, sobretudo naquelas a mercê
das
relações
de
consumo,
marcadas
pela
clara
hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC).
Marque-se, aliás, que a aplicação aleatória
do percentual de 92,82%, sem qualquer base legal e
pormenorizada não está de acordo com a aludida Resolução e
tampouco com a legalidade estrita.
Há de se ponderar que, se houvessem
motivos justificadores e devidamente comprovados através de
cálculo atuarial (elevação e proporção em prol da verificação da
sinistralidade), poder-se-ia refletir em outra direção.
No entanto, na hipótese trazida à baila, a
seguradora não trouxera nenhuma justificativa plausível para o
reajuste impugnado, cingindo-se a propalar que agiu conforme o
contratado, sem qualquer demonstração efetiva do aumento de
sinistralidade em função da faixa etária.
A
argumentação
da
seguradora
direcionada à licitude da majoração implementada, com
fundamento na natureza da contratação, pois, também não é
subsistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
8
Com efeito, observa-se que o reajuste foi
aplicado de forma unilateral, sem qualquer comprovação de estar
amparado nos critérios claramente determinados no contrato,
nem explicação detalhada, acompanhada de planilha clara e das
justificativas de aumento de custos.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a
adoção de interpretação restritiva, sobretudo à míngua de prova
cabal de que a equação econômico-financeira do negócio tenha
sofrido efetivo abalo.
Sem
o
fundamental
e
minucioso
demonstrativo do desequilíbrio contratual que comprove a
elevação dos custos a justificar tamanho aumento, tal majoração
qualifica a prática de ato ilícito.
Há que se ponderar, ainda, que tal
redimensionamento
econômico,
porque
discriminante
e
desarrazoado, além de violar as normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor, praticamente suprime a possibilidade de
mantença do contrato.
Leva, via de regra, o consumidor à mora
debitoris e afeta diretamente a função social do próprio contrato,
princípio de ordem pública (art. 2.035, parágrafo único, do Código
Civil).
A propósito, o caput do art. 4o da Lei no
8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política
Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento às
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo.
Sobre o assunto, extrai-se da já citada
decisão paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
9
“Não há como se considerar violador do princípio
da isonomia o reajuste, autorizado em lei,
decorrente de mudança de faixa etária, baseado
no já mencionado natural incremento do elemento
risco, pois caracterizada a pertinência lógica que
justifica tal diferenciação, máxime quando já idoso
o segurado.
O que não se mostra possível , de acordo com as
regras do art. 15, § 3o, da Lei Federal no
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do art. 14 da
Lei Federal no 9.656/98, transcritos supra, por
afrontar nitidamente o princípio da igualdade,
repise-se, é que a seguradora, em flagrante
abuso do exercício de direito e divorciada da boa-
fé
contratual,
aumente
sobremaneira
a
mensalidade dos planos de saúde, aplicando
percentuais
desarrazoados,
que
constituam
verdadeira barreira à permanência do idoso no
plano de saúde. Procedendo de tal forma, a
seguradora
criaria,
em
verdade,
fator
de
discriminação do idoso, com o objetivo escuso e
ilegal de usar a majoração para desencorajar o
segurado a permanecer no plano, o que,
evidentemente, não pode ser tolerado” (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016, grifamos).
O
excerto
supratranscrito
deixa
exaustivamente claro que o reajuste etário, para que possa ser
aceito como não abusivo ou discriminatório, deve ser lastreado
em cálculos atuariais sólidos, a demonstrar a necessidade e
pertinência do aumento, sob pena de ser considerado meramente
lucrativo ou impeditivo de acesso justamente daqueles segurados
que mais necessitam do plano de saúde.
Desse
sentido,
embora
por
diverso
fundamento, não merece reforma, portanto, a r. sentença.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109590-90.2017.8.26.0100 -Voto no 29.246
10
CPC/2015, majorem-se os honorários advocatícios devidos ao
patrono da autora para 15% sobre o valor da causa atualizado,
com correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator